Tribunal: TJDFT
Processo: 0718707-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718707-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA ALVES MEIRELLES, RAINNER DE JESUS GUIMARAES RÉU ESPÓLIO DE: FRANCISCO ALEXANDRE MACHADO MEIRELLES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRA ALVES MEIRELLES e Outro, ora inventariantes/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em ação de Inventário proposta em desfavor de FRANCISCO ALEXANDRE MACHADO MEIRELLES, ora inventariado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 234728705): “(...) Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela herdeira, esclareço que a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais é do espólio, e não dos herdeiros, mesmo que este ou aquele declare ser hipossuficiente. Diante do valor a ser partilhado, verifico que o espólio tem condições de suportar o pagamento das suas dívidas, entre elas, as custas processuais. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. (...)” Irresignados, os Agravantes sustentam que estão atualmente desempregados e são responsáveis pelo sustento de suas famílias, não possuindo condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Alegam que juntaram aos autos declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimentos, os quais demonstram a impossibilidade de suportar os custos processuais. Argumentam que, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário, o que não ocorreu no caso. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau desconsiderou a presunção legal de veracidade da hipossuficiência, bem como jurisprudência consolidada que reconhece o direito à gratuidade da justiça mesmo quando a parte está assistida por advogado particular. Sustentam que a negativa do benefício viola o princípio do amplo acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Diante de tais fundamentos, requerem, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça, até o julgamento final do recurso. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Sem razão os agravantes. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Percebe-se que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural. Ressalta-se, contudo que a respectiva presunção de veracidade não é absoluta, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. Ocorre que, em se tratando de ação de inventário, em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada com amparo no valor dos bens que compõem seu acervo; e não na capacidade econômica dos herdeiros. Em outras palavras, o art. 9o da Resolução no 271/2023 não se aplica ao caso em análise. Nesse sentido, o respectivo trecho normativo remete às hipóteses e circunstâncias que demonstram a hipossuficiência financeira de pessoa natural que seja parte em ação independente e que possua verbas a receber a título de herança. Tal hipótese não se confunde com a situação dos autos, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL SUFICIENTE. ART. 615, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CERTIDÕES DE ÓBITO DOS DE CUJUS APRESENTADAS. SENTENÇA CASSADA. 1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita vindicado. 3. A petição inicial de inventário é aquela em que é requerida sua instauração, além da nomeação do inventariante e, nos termos do art. 615, parágrafo único, do CPC, o documento essencial para a propositura da ação é a certidão de óbito. 4. O inventário é um procedimento necessário, cuja destinação do patrimônio do falecido é relevante à ordem jurídica, uma vez que há interesse público no acertamento da sucessão causa mortis. Desse modo, a extinção do feito sem incursão no mérito somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais. 5. Recursos conhecidos e providos. Sentença cassada.”. (Acórdão 1408151, 07083253520208070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Considerando a natureza eminentemente integrativa, os Embargos de Declaração é exceção à regra da unirrecorribilidade, não prejudicando a interposição de outros recursos eventualmente cabíveis em face da mesma decisão. Preliminar rejeitada. 2. Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros. 3. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, é incabível o deferimento da justiça gratuita. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1799869, 07291025420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso, analisando os autos, verifica-se que o patrimônio do espólio do falecido é estimado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Dessa forma, demonstrado que o acervo patrimonial do espólio se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, afasta-se a probabilidade do direito alegado. Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado a apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2025 15:00:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora